Tribunal: TJSP
Processo: 1062898-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
r Federal no 51/85, com integralidade e paridade de vencimentos – Ausência de prévio requerimento administrativo de aposentadoria de parte dos impetrantes Randolfo Ferreira de Carvalho, Robinson Serra e Silene Cristina Matheus Fernandes – Impossibilidade de reconhecimento de direito líquido e certo em evento futuro e incerto – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Processo extinto, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil – Impetrante José Luciano Correia de Melo que obteve sua aposentadoria no curso do processo, circunstância que afasta o caráter abstrato e futuro do provimento jurisdicional buscado e autoriza, quanto a ele, o processamento do feito – Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria conforme disposto no artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008, que deve ser aplicada ao caso concreto – Entendimento firmado na tese do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1062898-09.2019.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança Preventivo – Policiais civis - Aposentadoria especial nos termos das Lei Complementar Federal no 51/85, com integralidade e paridade de vencimentos – Ausência de prévio requerimento administrativo de aposentadoria de parte dos impetrantes Randolfo Ferreira de Carvalho, Robinson Serra e Silene Cristina Matheus Fernandes – Impossibilidade de reconhecimento de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança Preventivo – Policiais civis - Aposentadoria especial nos termos das Lei Complementar Federal no 51/85, com integralidade e paridade de vencimentos – Ausência de prévio requerimento administrativo de aposentadoria de parte dos impetrantes Randolfo Ferreira de Carvalho, Robinson Serra e Silene Cristina Matheus Fernandes – Impossibilidade de reconhecimento de direito líquido e certo em evento futuro e incerto – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Processo extinto, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil – Impetrante José Luciano Correia de Melo que obteve sua aposentadoria no curso do processo, circunstância que afasta o caráter abstrato e futuro do provimento jurisdicional buscado e autoriza, quanto a ele, o processamento do feito – Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria conforme disposto no artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008, que deve ser aplicada ao caso concreto – Entendimento firmado na tese do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Recurso parcialmente provido.